Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-76.1996.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000028-76.1996.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIVINO JOSE DE MORAIS - CPF: 347.592.711-04 (RECORRENTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Ramos Pessoa (VÍTIMA), JOÃO RAMOS PESSOA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000028-76.1996.8.11.0017

RECORRENTE: DIVINO JOSE DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – PERTINÊNCIA – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se impertinente o pedido de extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição retroativa, se não transcorrido o prazo prescricional [20 anos] corresponde a pena máxima cominada ao delito.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

“Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
(TJMT, RESE nº 1002793-77.2021.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000028-76.1996.8.11.0017

RECORRENTE: DIVINO JOSE DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DIVINO JOSE DE MORAIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, IV, do CP.

Em síntese, o recorrente

almeja, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, considerando que a denúncia foi recebida no ano de 1996. No mérito, requer a despronúncia, ante a falta de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da prejudicial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000028-76.1996.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PREJUDICAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

O réu pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, todavia, razão não lhe assiste.

No caso, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109 do CP.

A reprimenda máxima abstrata atribuída ao delito é de 30 anos de reclusão, cujo o prazo prescricional correspondente a 20 anos, consoante o art. 109, I, do CP.

A denúncia foi recebida em 2.10.1996 e a sentença de pronúncia proferida em 30.11.2020.

Ocorre que o prazo prescricional ficou suspenso por quase 14 anos (CPP, art. 366), entre o período compreendido de 26.8.1997 a 20.6.2011, quando da localização do recorrente [estava em lugar incerto].

Nesse quadro, somando os períodos entre o recebimento da denúncia [2.10.1996] até a suspensão do processo [26.8.1997], depois entre a data do retorno da marcha processual [20.6.2011] até a publicação da sentença de pronúncia [30.11.2020] – marco interruptivo –, constata-se que não transcorreu lapso temporal superior a 20 anos, não se verificando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial.

VOTO

A denúncia narra que:

“No dia 27 de junho de 1.996, por volta da 17:00 horas, no povoado de Nova Suiá, município de São Félix do Araguaia/MT, nesta comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima JOÃO RAMOS PESSOA, atingindo-o e causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, determinaram a sua morte, conforme o auto de exame cadavérico que consta às fls. 05 dos autos.

Ressai do caderno informativo, que a vítima estava de romance com a menor Regiane Cordeio da Silva de apenas 14 (quatorze) anos de idade, às escondidas porque denunciado e a genitora da menor não aprovaram a namoro, por considerá-la muito criança ainda, além da vítima ter idade para ser pai da menor, então chamara-a para conversar e demonstraram que aquele namoro não poderia dar certo, haja vista ser grande demais a diferença de idade entre os dois. Ao encontrar com a vítima, a menor lhe contou que sua mãe e seu padrasto não concordaram com o namoro dos dois, momento em que a vítima propôs para os dois fugirem para o Estado de Tocantis, com que concordou a menor e combinaram para o dia 28/08/96, à noite, a fuga. Mas o denunciado tomou conhecimento dos planos de fuga da vítima com sua enteada, e, naquele fatídico dia, o denunciado, com intenção de matar foi até a casa da vítima e desferiu-lhe três disparos de arma de fogo, atingindo-a primeira com um disparo pelas costas e dos na cabeça, matando-a.

A empreitada criminosa foi praticada através de recurso que impossibilitou por completo a defesa da vítima, vez que a mesma foi atingida de maneira surpreendente em sua residência e com disparos pelas costas, conforme fotografia de fls. 08 dos autos.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, após a inquirição de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, o magistrado singular pronunciou o recorrente pelo delito de homicídio qualificado [pelo emprego recurso que impossibilitou a defesa da vítima], assim fundamentando:

“(...) Foi designada audiência de instrução, ocasião em que
foi possível ouvir apenas 01 (um) testemunha
. Foi designada nova oralidade para o interrogatório do acusado, o qual se reservou no direito de permanecer em silêncio (fls. 197/198). (...)

DA MATERIALIDADE.

A materialidade foi robustamente demonstrada através do Boletim de ocorrência (fls. 07); auto de exame de corpo de delito, fornecido pela Policia Científica (fl. 09), mapa topográfico para localização de lesões (fl. 10); Certidão de óbito - João Ramos Pessoa (fl. 07); Fotos (fls. 08/12); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

DA AUTORIA.

No tocante à autoria, há indícios suficientes de que o réu seja responsável pelas lesões acarretadas no ofendido, descritas no exame de corpo de delito (fls. 09/10), uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão, máxime a declaração das testemunhas.

A responsabilidade criminal do denunciado começou a se desenhar pelo depoimento da companheira do denunciado, Sra. Maria Izabel Rodrigues da Silva e pela namorada da vítima e Regiane Cordeiro da Silva, que,
por mais não tenham sido ouvidas em juízo
, prestaram esclarecimento bem alinhados as provas angariadas aos autos.

Maria Izabel Rodrigues da Silva relacionou (na delegacia) que quando, na companhia de Divino José (denunciado) tomaram conhecimento que sua filha (Regiane), estava namorando o Professor João Ramos (vítima) chamaram aquela e aconselharam, para que colocasse fim ao enlace
; porém a menor continuou relacionamento. Que no dia 26/06/1996, notou que sua filha se preparou para fugir com o ofendido; ademais, pontou que antes disto, o denunciado fora avisado dos planos daqueles, razão que se armou e foi até a casa da vítima e, tendo disparado em face daquele, quais foram o motivo de sua morte. Por final, detalhou que após os fatos, o acusado tomou rumo ignorado. Assim vejamos:

“(...) Que há aproximadamente três meses atrás percebeu que sua filha REGIANE estava de namoro com o professor JOÃO RAMOS PESSOAS, uma vez que REGIANE estuda à noite e sempre que terminava as aulas o dito professor vinha trazer a menor em casa. Que ao desconfiar do namoro afirma declarante que juntamente com seu esposo (indiciado) chamara, a menor REGIANE e deram muito conselho a mesma (...) Que, no dia 26/06 próximo passado, sentiu falta das roupas melhores de REGIANE e perguntou a mesma onde estavam, ao que esta respondeu estarem emprestadas, que não sabe como DIVINO ficou sabendo que REGIANE estava arrumando para fugir com JOÃO, porém acredita que alguém deve ter contado ao mesmo.
Que, do dia 27/06,

quando DIVINO saiu de casa afirma a declarante que não percebeu nada de diferente no mesmo e após alguns minutos
as pessoas do povoado vieram até a casa da declarante onde deram a notícia
de que DIVINO havia matado JOÃO RAMOS PESSOA e que o mesmo havia fugido, que após o crime não mais teve notícias de DIVINO JOSÉ DE MORAES
(...)”. (escritos de fls. 17).

Por sua vez a depoente Regiane Cordeira da Silva reafirmou (na delegacia) os apontamentos de sua genitora (Maria Izabel); afirmando que mesmo alertada por seus genitores, continuou a namorar com vítima as escondidas.
Detalhou que quando João Ramos, ficou sabendo que seus pais não haviam concordado com o relacionamento, este a convidou para fugirem em direção Estado do Tocantins. Assim sendo, se programaram e, a viagem estava agendada para o dia 28/06/1996, porém no dia 27, por volta das 17h seu padrasto (Divino) foi até a casa da vítima e executou aquele com disparos de arma de fogo.

In verbis: “Que, mesmo após a advertência de seus superiores, afirma a declarante que continuou a insistir naquele namoro, uma vez que os dois se gostavam, então falou para JOÃO RAMOS PESSOA, que seu padrasto e sua mãe haviam reclamado e que não aprovaram o namoro. Que quando a declarante disse ao mesmo que seus superiores eram contra o namoro dos dois, JOÃO RAMOS, então disse que era para a declarante ir com o mesmo para o Estado de Tocantins (fugir de seus pais) e se a declarante não acompanhasse ele a mataria. Que, no dia 25/06/1996, afirma a declarante que arrumou suas coisas e quando foi para a escola passou na casa de João onde deixou sua mala pronta para viajar. Que, após terminar as aulas voltou pra casa de seus pais onde passou a noite como se nada tivesse acontecendo, porém a viagem estava, marcas para o dia 28/06/1996, à noite, porém tudo deu errado, pois seu padrasto ficou sabendo da trama da declarante e seu namorado (JOÃO RAMOS PESSOA) e,
por volta da 17h do dia 27/06, seu padrasto foi até a casa de JOÃO RAMOS PESSOA e a tiros de revolver tirou a vida do mesmo e que após matar João, DIVINO DE MORAES (padrasto) despareceu, tomando rumo ignorado (...)
”. (Grifei). (Escritos de fls. 18).

Por seu turno,
a testemunha Raimunda Pereira da Silva,
ouvida em juízo
, via carta precatória,
explicou que não presenciou os fatos, tendo apenas ouvido os relatos por populares
.
Assim, não podendo auxiliar na elucidação dos fatos
(mídia de fl. 93).

Com efeito,
o réu DIVINO JOSÉ DE MORAIS, não fora interrogado perante a autoridade policial
, haja vista após os acontecimentos que originou o presente feito, aquele foragiu do foro da culpa; somente comparecendo aos autos 15 (quinze) anos após, pleiteando a revogação do decreto prisional em seu desfavor.
Em seu interrogatório judicial, o réu exerceu o direito ao silêncio
(mídia de fl. 200). (...). Por ora, com base nos depoimentos prestados na fase policial e em Juízo, entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima João Ramos Pessoa, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o “jus accusationis” à luz do princípio “in dubio pro societate”, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do Réu.”

Não obstante os argumentos aduzidos pelo magistrado singular, certo é que foi colhido o depoimento de uma única testemunha [arrolada pela acusação], a sra. Raimunda Pereira da Silva, a qual ratificou sua declaração extrajudicial de que apenas ouviu dizer [à época] ter sido o recorrente o autor do crime que vitimou João Ramos Pessoa. Confira-se:

“(...) nem conheço esse aí (...); eu lembro do professor, mas quem matou eu não lembro, faz muito tempo isso aí (...). [
A senhora disse na delegacia que: ‘no dia 28.6.1996
, estava fazendo jantar quando escutou um barulho como se fosse batendo numa tábua, aí resolveu ir até o Carlão, e de lá avistou uma multidão;
ao chegar no local, ficou sabendo que tinham matado o professor, por informações de terceiros, que tinha sido o Divino’
. Foi isso que a senhora disse na delegacia?]
É só isso que eu sabia
, eu saí da minha casa quando eu escutei aquele barulho (...),
eu só escutei os tiros, eu não vi quem matou, eu não sei de nada
(...); eu olhei pro rumo da casa do professor,
aí eu vi aquela multidão de gente
(...), aí eu fui até lá, eu fiquei lá (...).”

Nessa senda, resta claro que o convencimento do juízo de origem baseou-se nos elementos informativos colhidos no inquérito policial e
em narrativa de testemunha [inquirida em juízo] que apenas ouviu dizer ter sido o réu o autor do homicídio [ou seja,
testemunho de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”].

Cabe ainda ressaltar que na fase do inquérito, além da testemunha Raimunda Pereira da Silva, foram inquiridas somente Maria Izabel Rodrigues da Silva e Regiane Cordeiro da Silva [companheira e a enteada do acusado], as quais afirmaram [à época] que os rumos [também apenas ouviram dizer] e a fuga repentina do réu as fizeram presumir ter sido mesmo ele o responsável pela morte da vítima.

Não há uma única prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a amparar a tese acusatória.

Em que pese a gravidade do crime em questão, não visualizo nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada única e exclusivamente na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC nº 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.
– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra ‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”
(STF, HC 180144, CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-10-2020)

No mesmo sentido são os seguintes arestos do STJ: AgRg no HC n. 751.046/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/8/2022; HC n. 712.098/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/8/2022; AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 1/7/2022.

Seguindo a mesma esteira, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não se mostra admissível “
a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp nº 1591768/RS). O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). “‘
A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)
’.” (TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)””
(N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022)

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII). Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores.”
(N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2022)

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

Forte em tais razões, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

Nesse contexto, entendo ser inadmissível a sentença de pronúncia com base em mera suposição de ter sido o réu o autor do crime.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para despronunciar

DIVINO JOSE DE MORAIS
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022